Tribunal: STF
Processo: AI 842553
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXTENÇÃO AOS INATIVOS DA MAJORAÇÃO DOS VALORES DAS QUOTAS DE PREMIO PRODUTIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LC PR 92/02. RESOLUÇÃO 36/05 SEFA. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280. ANÁLISE DOS FATOSE PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    2. In casu, o acórdão recorrido decidiu a lide com aplicação de normas infraconstitucionais, por isso que eventual violação à Constituição o foi de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário.



    3. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 



    4. O recurso extraordinário não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório encartado nos autos, em face do óbice erigido pela súmula 279 do STF, de seguinte teor: Para reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. Agravo regimental desprovido.